Tribunal: TJMT
Processo: 1043010-05.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043010-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), SAMUEL DE SOUZA SILVA - CPF: 698.460.811-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA DESCONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).
(TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1043010-05.2022.8.11.0041, movida em face de SAMUEL DE SOUZA SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em sucinto relato, o banco apelante alega que o devedor foi devidamente constituído em mora, ainda que a entrega tenha sido devolvida pelo motivo “ausente”, através da notificação encaminhada ao endereço informado por ele no contrato, cumprindo a exigência legal de procedibilidade da ação.

Forte neste argumento, busca a reforma da sentença para possibilitar a retomada da posse do bem.

Sem contrarrazões, face a ausência de angularização processual.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Para que se efetive a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título
ou
por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Com o advento da Lei nº 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento,
entregue no endereço constante do contrato
,
mesmo que recepcionada por terceiro
.

Pelos documentos apresentados, vê-se que a notificação encaminhada por AR ao apelado, apesar de endereçada ao local constante no contrato, foi devolvida ao remetente pelo motivo “ausente”.

O STJ tem entendimento pacífico sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária,
é necessária a notificação
extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos
,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
. Precedentes...”.
(AgRg no AREsp 656161/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015)

Este Tribunal tem se posicionado no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - N
OTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “mudou-se” e considerado que o credor não esgotou os meios de localização e notificação do devedor, não restou comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC.”
(RAI Nº 1008840-72.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.“A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora
na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.
Precedentes”. (TJMT – RAC Nº 147930/2017 – 4º Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)
Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a notificação, em que pese ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”.
E inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”
(RAI Nº 0006106-48.2017.8.11.0018,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)
- grifei.

Portanto, a sentença como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023